Tribunal: TJDFT
Processo: 0723780-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723780-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADILSON JOSÉ PAULO BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “2. Para a extinção do processo por abandono da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte e a de seu advogado, por publicação” (Acórdão 1328474, 07237943920208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1 No caso, intimação tanto do patrono, como do autor pessoalmente, satisfeitos os requisitos do art. 485, III e §1o do CPC (“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:( ) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias ( )§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”). 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, 188, 277 e 485, inciso III, e § 1o, todos do CPC, sustentando que possui nítido interesse em obter uma solução definitiva para a demanda. Afirma que após haver apenas uma intimação para a parte dar andamento ao feito, o julgador, de imediato, decidiu pela extinção da ação sem resolução do mérito, mesmo podendo ter determinado nova intimação dos procuradores para suprir a suposta inércia processual, em prol dos princípios constitucionais da economia, da celeridade processual, da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/SP 321.781 (ID. 36519751). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 188, 277 e 485, inciso III, e § 1o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como visto, diante da não promoção de atos durante 30 dias, a parte autora/apelante foi intimada pessoalmente e seu patrono (ID 34061628), prazo transcorrido in albis. Assim é que observados todos os requisitos caracterizadores do abandono da causa nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o do Código de Processo Civil, quais sejam: a) não promoção de atos pela parte autora durante 30 dias; b) intimação pessoal da parte autora para suprimento da falta em 5 dias e c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo. Correta a sentença de extinção do feito” (ID. 34612488). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/SP 321.781 (ID. 36519751), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016